Tribunal: TJES
Processo: 5014739-54.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014739-54.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GENAIR PEREIRA MARTINS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo regimental interposto, no bojo de revisão criminal anteriormente não conhecida por este Colegiado, sob fundamento de ausência de enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o envio ao Órgão Especial, sustentando nulidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais:

(i) verificar se a revisão criminal poderia ser conhecida com base nas alegações de nulidade da dosimetria;

(ii) examinar se o agravo regimental é cabível contra acórdão proferido pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não pode servir como sucedâneo recursal nem para rediscutir matéria já apreciada e decidida na ação penal originária e em grau recursal, devendo limitar-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não ocorreu no caso.

4. O agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática de relator, não contra acórdão colegiado, sendo a interposição nessa hipótese considerada erro grosseiro, insuscetível de convalidação pelo princípio da fungibilidade recursal.

5. Ausentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

“O agravo regimental não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado, tratando-se de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.”

“A revisão criminal deve restringir-se às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 3º e art. 621; CPC, arts. 932, III, e 1.021; RITJES, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
não conhecer do recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL Nº 5014739-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GENAIR PEREIRA MARTINS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO – OAB ES32491

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no bojo da Revisão Criminal ajuizada por
GENAIR PEREIRA MARTINS JUNIOR,
contra o v. Acórdão que consta do ID 13392439, no qual este Colegiado decidiu pelo não conhecimento da ação revisional por ausência de enquadramento nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 13821616, o agravante, requer que seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, caso assim não entenda, seja o presente recurso distribuído à apreciação e julgamento do Colendo órgão Especial desse Egrégio Tribunal. e, requer provimento do presente agravo, a fim de que seja devidamente conhecido e provido o recurso interposto, por ser de direito.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 13966938) pelo não conhecimento do presente agravo.

A análise dos autos revela que a Revisão Criminal proposta teve por fundamento alegações de nulidade na dosimetria da pena, sustentando que a fundamentação utilizada para a valoração negativa de circunstâncias judiciais teria sido genérica e inidônea, em afronta à jurisprudência do STJ, que exige motivação concreta e individualizada para justificar qualquer exasperação na pena-base.

Contudo, conforme se extrai do julgado anterior (v. Acórdão), tais argumentos já foram integralmente enfrentados e refutados na instância de apelação, que concluiu pela adequação da dosimetria aplicada, com base na gravidade concreta dos fatos, na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na inserção do réu em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

Neste contexto, importa destacar que, conforme assentado na jurisprudência pacífica desta Corte e das Cortes Superiores, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco como meio de rediscussão de matéria já exaustivamente debatida nos autos originários, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e insegurança jurídica.

Além disso, o art. 621 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que a revisão é cabível, sendo exigido, para seu conhecimento, que a decisão condenatória seja contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, esteja fundada em provas falsas, ou que surjam novas provas da inocência do réu ou de circunstância que justifique a mitigação da pena.

No presente caso, não houve apresentação de qualquer elemento novo, tampouco demonstração de contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos.

Ao contrário, a argumentação revisional cinge-se a reiterações já repelidas nos julgamentos anteriores, sem respaldo fático-jurídico que justifique a excepcionalidade da revisão.

Não obstante, cumpre observar que o recurso manejado é tecnicamente incabível.

Isso porque, o agravo regimental, à luz do art. 1021 do CPC, é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, visando à reapreciação da matéria pelo colegiado competente. Todavia, no presente caso, a decisão recorrida reveste-se da natureza de acórdão, ou seja, decisão colegiada proferida pelo órgão fracionário deste Tribunal.

Assim, a interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso não conhecido.
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000; Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva; 3ª Câmara Cível; DJe: 07/03/2024).

Esse entendimento é reiterado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que igualmente assinala a inadequação recursal, ao consignar que a insurgência da defesa foi equivocadamente dirigida a este Tribunal, quando, na realidade, a irresignação diz respeito à decisão monocrática proferida nos autos da própria Revisão Criminal, não havendo previsão regimental para interposição de agravo regimental contra acórdão colegiado, o que evidencia vício insanável na via eleita e impossibilita o conhecimento do recurso.

Diante desse cenário, inexiste amparo legal para o conhecimento do presente agravo regimental, seja pela inadequação da via eleita, seja pela ausência de preenchimento dos pressupostos legais exigidos para o cabimento da ação revisional e, por conseguinte, do recurso em tela.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL,
com fulcro no artigo 3º do Código de Processo Penal, combinado com os artigos 932, III, e 1.021 do Código de Processo Civil, e artigo 309 do RITJES.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.